Tribunal: TJBA
Processo: 8001534-34.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001534-34.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM DE MODO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001534-34.2021.8.05.0051, em que é apelante
CANDIDO JOSE DOS SANTOS
e em que é apelado o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça